Tribunal: STF
Processo: RE 135782
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  Policiais militares.  Recalculo de gratificação de
nivel universitario.
          -  Não ocorrencia,  no caso,  de  ofensa direta  aos textos
constitucionais  invocados (arts.  2. - que  e o  princípio em que se
fundamenta  a  súmula  339  - e  5.,  II,  da  Constituição Federal),
porquanto  o acórdão recorrido  se baseou na  interpretação que deu a
legislação estadual que teve como pertinente.
          Recurso extraordinário não conhecido.